Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE RESPIRAR. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO N.o 93. OBRIGAÇÃO DE FAZER.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0716515-15.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Afirma que o procedimento é urgente, pois, apresenta diagnóstico de apneia do sono e síndrome da apneia obstrutiva do sono grave, e conforme relatório médico, a doença está progredindo rapidamente o que torna imprescindível que o tratamento seja iniciado.
3. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos à saúde da agravante, tanto no aspecto psíquico quanto físico. Sustenta como probabilidade do direito, que o procedimento postulado está previso nas políticas públicas de saúde.
4. Decisão ID 56449233 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. O agravado apresentou contrarrazões, ID 56997181. Afirma que a agravante busca discutir matéria de mérito, portanto, deve ser negado o conhecimento do recurso.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, ID 57492098.
7. O relatório médico constante nos autos originais, ID 188200735, afirma que a agravante aguarda o aparelho do CPAP desde 2021 e quanto mais tempo se manter a apneia do paciente, sem a devida correção, o problema se agravará. Podendo haver aumento da pressão arterial, arritmias, bem como, alteração hormonal. Conforme relatório médico, a ausência de CPAP traz pausas respiratórias ao sono do agravante, com redução na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como o AVC, e risco de agravamento de seu quadro clínico, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais.
8. O agravado, ID 188200741, dos autos originais, informa que o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado se encontra zerado. Esclarece que a agravante já realizou o cadastro e se encontra na posição 86a na Lista de Espera. O Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição da Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está "zerado", sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
9. A agravante foi inserida na lista de espera em 2021, pelo que o prazo de 180 dias previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ já foi extrapolado. Não seria razoável exigir que a agravante aguarde o prazo quando há resposta do Distrito Federal de que esse não será cumprido. Basta que a determinação judicial observe o Enunciado para a obrigação de fazer cominada ao ente público.
10. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
11. Os elementos do processo evidenciam que a agravante, pessoa idosa, hipossuficiente e com comorbidades, necessita que o aparelho seja fornecido pelo Estado. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário.
12. A determinação para que o Distrito Federal providencie a compra do aparelho não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal providencie aquisição do aparelho pretendido CPAP e MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
14. Intime-se o Distrito Federal e a Regulação, pessoalmente, desta decisão.